Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-04.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-04.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO DE MEDEIROS RAMOS - CPF: 329.620.451-20 (APELANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSUMIDOR IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO NÃO ESCUSÁVEL. VENDA CASADA PARCIAL. CONVERSÃO CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que converteu contrato de empréstimo pessoal em empréstimo consignado, alegando fraude contratual e vício de consentimento na contratação de empréstimo bancário com juros de 17,50% ao mês, quando possuía modalidade consignada mais vantajosa disponível há três meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento escusável na contratação de empréstimo bancário por consumidor idoso que possuía modalidade mais vantajosa disponível, bem como se configuram práticas abusivas passíveis de reparação e se é adequada a conversão judicial do contrato.

III. Razões de decidir

3. O vício de consentimento não se configura quando o consumidor, mesmo idoso, possui capacidade mínima de discernimento e acesso às informações sobre modalidades mais vantajosas disponíveis, optando conscientemente pela modalidade mais onerosa por conveniência.

4. O dever de informação da instituição financeira não se confunde com dever de aconselhamento, sendo suficiente a prestação de informações claras sobre o produto oferecido, sem obrigatoriedade de sugerir produtos mais vantajosos.

5. A venda casada configura-se apenas quanto aos produtos acessórios não expressamente solicitados, especificamente seguros vinculados ao empréstimo, sendo cabível a restituição das tarifas por produtos não utilizados.

6. A conversão judicial de contratos validamente celebrados em modalidades mais vantajosas extrapola os limites da proteção consumerista, representando interferência excessiva na autonomia da vontade e comprometendo a segurança jurídica.

7. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não anula sua responsabilidade pessoal nem justifica a reversão de escolhas financeiras desvantajosas, mas conscientes, sob pena de configurar paternalismo judicial excessivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença, rejeitando a conversão contratual e mantendo apenas a restituição de tarifas de produtos não utilizados.

Tese de julgamento:

"1. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não autoriza a conversão judicial de contratos validamente celebrados quando demonstrado que possuía conhecimento das opções disponíveis e fez escolha consciente pela modalidade mais onerosa. 2. Configura venda casada vedada pelo CDC apenas a contratação de produtos acessórios não expressamente solicitados, sendo cabível a restituição simples das tarifas por produtos efetivamente não utilizados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III; 39, I; 42, parágrafo único; CC, art. 142; Lei n. 12.529/2011, art. 36, §3o, XVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1908549/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/10/2023; TRF-3, ApCiv 50262102120174036100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 10/05/2023; TJMT, AC 1005617-20.2023.8.11.0006, Rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por
FABIO DE MEDEIROS RAMOS
contra r. sentença proferida pelo 3a Vara Cível de Cáceres, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisão de contrato bancário c/c danos materiais e morais n.o 1000673-04.2025.8.11.0006, movida em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
que
JULGOU PARCIALMENTE
procedente os pedidos para
determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como,
condenar
o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando compensação.

Ademais,
condenou as partes
, diante de sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 10% do valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade ao autor em razão da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões recursais, alega fraude contratual, pois acreditava estar recebendo adiantamento do INSS e não contratando empréstimo oneroso, ressaltando vício de consentimento grave, face sua condição de hipervulnerabilidade (idoso, aposentado por invalidez, baixa escolaridade).

Assevera prática venda casada ao vincular empréstimo pessoal com cartão de crédito consignado, salientando juros manifestamente abusivos. Aduz nulidade total da sentença, por vício insanável do contrato, com jus à repetição de indébito devido a má-fé do banco.

Assevera ocorrência de danos morais indenizáveis, afirmando que seu benefício previdenciário era bloqueado para empréstimos consignados, alegando que o banco criou modalidade alternativa para burlar essa restrição.

O banco apelado

em suas contrarrazões
(id. 303763394)
refutou

sustentando:
a)
contratação foi regular, via autoatendimento com uso de cartão e senha pessoais (sem indução a erro ou fraude);
b)
informações prestadas de forma clara e transparente no comprovante detalhado;
c)
prazo de arrependimento de 7 dias;
d)
utilização efetiva dos valores creditados;
f)
taxas de juros dentro dos parâmetros legais para empréstimo pessoal;
g)
que a hipervulnerabilidade não anula a responsabilidade pessoal do consumidor;
h)
ausência de dano moral, tratando-se de mero dissabor, inexistindo má-fé para repetição em dobro
i)
que a sentença deve ser mantida por estar em consonância com o direito aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central dos autos consiste em verificar se houve vício de consentimento e possível fraude na contratação de empréstimo bancário por consumidor idoso, bem como, se configuram práticas abusivas passíveis de reparação.

Pois bem.

A análise detida dos autos revela situação diversa daquela inicialmente apresentada pelo apelante.

Conforme se extrai dos documentos, o autor passou a receber benefício previdenciário em
01/06/2022

(ID 303763383 - pág. 1).
Já em novembro de 2022, conforme multiextrato de
ID 303763367, pág. 7
, o autor possuía
limite pré-aprovado para empréstimo consignado
no valor de R$ 15.987,00 com parcela máxima de R$ 424,20, bem como, limite para
empréstimo imediato
, no valor R$ 2.017,00, tendo valor máximo de parcela em R$ 350,90.

Não obstante, em
06/02/2023
-
três meses após ter limite consignado disponível
- o autor optou por contratar
empréstimo pessoal com juros de 17,50% ao mês
, modalidade notoriamente mais onerosa.

O documento do INSS (ID 303763381) comprova que o autor era
"elegível para empréstimos"
consignados, possuindo
margem disponível
de R$ 531,30 para esta modalidade.

Destarte alegação da apelante, o vício de consentimento, para ser juridicamente relevante, deve decorrer de
erro essencial e escusável sobre elemento fundamental do negócio jurídico
.

No caso dos autos, verifica-se que:

a) O autor utilizou
cartão e senha pessoais
para a contratação,
sem qualquer indício de coação ou constrangimento
;

b)
Não há registro de boletim de ocorrência
por perda ou roubo de documentos que pudesse indicar fraude;

c) O comprovante de contratação
(ID 303763365)
contém
todas as informações exigidas pelo CDC
: valor financiado, taxa de juros, número de parcelas, valor total a pagar, prazo de arrependimento de 7 dias;

d) O autor
tinha conhecimento da existência de modalidade mais vantajosa
(empréstimo consignado), disponível há meses, mas nota-se que
optou conscientemente
pela modalidade mais cara.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

".7. Ademais, nos termos do art. 142, do Código Civil, há vício de consentimento por erro acidental quanto a pessoa, quando a declaração da vontade manifestar equívoco quanto à indicação da pessoa ou coisa, mas é possível fazer a correta identificação de uma ou de outra, considerando-se o contexto e as circunstâncias do negócio jurídico. 8.[...]. 9. Por outro lado, é ônus do fornecedor a demonstração de ter promovido a adequada e clara informação sobre seus produtos e serviços, bem como acerca dos riscos dali decorrentes, sob pena de lhe ser atribuída a responsabilidade pela inexatidão no exercício da autonomia da vontade por parte de seus usuários/consumidores (art. 6o, III, do CDC)."
(STJ - REsp: 1908549 SP 2020/0316222-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

No caso, o erro não é escusável, pois o autor, mesmo sendo idoso, possuía
capacidade mínima de discernimento
e
acesso às informações
sobre modalidades mais vantajosas disponíveis em seus extratos mensais.

O
art. 6o, III, do CDC
assegura ao consumidor o direito à
"informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço"
.

A análise do comprovante de contratação demonstra que
todas as informações obrigatórias foram prestadas
:
1)
Valor líquido do empréstimo: R$ 2.100,00;
2)
Taxa de juros mensal: 17,50%;
3)
Taxa de juros anual: 592,55%;
4)
Número de parcelas: 35;
5)
Valor da parcela: R$ 389,97;
6)
Valor total a pagar: R$ 13.648,95;
7)
Prazo de arrependimento: 7 dias.

O
dever de informação não pode se confundir com dever de aconselhar
. A instituição financeira deve prestar informações claras sobre os produtos oferecidos, ainda que mais vantajosos ao consumidor,
mas não está obrigada a sugerir, decisão esta que cabe ao consumido final.

Nesse sentido se extrai do julgado
“Rejeitada a tese de “falha no dever de aconselhamento”, uma vez que a instituição financeira não tem dever legal nem contratual de aconselhar seus clientes.” (
TRF-3 - ApCiv: 50262102120174036100, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/05/2023)

Contudo, verifica-se dos autos a
contratação de produtos acessórios não expressamente solicitados
, especificamente seguros vinculados ao empréstimo
(ID 303763365
), mais diretamente, contratação do
'SEGURO CARTÃO CONSIGNADO MAIS'
(adesão 5316570).

Esta prática
configura venda casada vedada
pelo
art. 39, I, do CDC
,
sendo cabível a restituição das tarifas cobradas por produtos efetivamente não utilizados.
Ademais
,
caracteriza infração da ordem econômica
(Lei no 12.529/2011, art. 36, §3o, XVIII)
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR – VULNERABILIDADE EVIDÊNCIADA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação de seguro no bojo do contrato de empréstimo caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada a venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente. Havendo descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(TJMT - 1005617-20.2023.8.11.0006, Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/08/2024, Data de Publicação: 29/08/2024)

Contudo,
não se justifica a conversão integral do contrato
de
empréstimo pessoal para consignado
, pois o produto principal
foi validamente contratado
.

A conversão judicial de contratos validamente celebrados em modalidades mais vantajosas, sem comprovação de vício insanável, representa
interferência excessiva na autonomia da vontade
e pode gerar
precedente perigoso
de que qualquer escolha financeira desvantajosa pode ser posteriormente revertida pelo Judiciário, comprometendo a segurança jurídica das relações contratuais.

Com a máxima vênia ao Magistrado
a quo
, a r. sentença, ao determinar a conversão do contrato de empréstimo pessoal para consignado,
extrapolou os limites da proteção consumerista.

Como bem observa a doutrina:

"Ao assegurar-se ao consumidor a possibilidade de externar a sua vontade informada e consciente, ao mesmo tempo em que se lhe responsabiliza pelos negócios assim celebrados, atinge-se o pretendido equilíbrio no mercado de consumo."
(A defesa do consumidor e o paternalismo jurídico. RB SAMPAIO JÚNIOR. XVI Congresso Nacional do Conpedi. Anais... Belo Horizonte: Conpendi, 2007. 6, pág 03. 2007.).

No caso, o autor
fez escolha consciente
entre modalidades disponíveis, preferindo
rapidez ao custo-benefício
. Tal escolha, embora desvantajosa economicamente, não pode ser revertida judicialmente sem que se configure
insegurança jurídica
e
desincentivo à responsabilidade pessoal
.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso, embora mereça proteção especial, não pode ser utilizada para anular completamente sua capacidade de escolha e responsabilidade própria.

No caso, o autor possuía
8 meses de experiência
no recebimento do benefício,
acesso mensal aos extratos
com informações sobre produtos pré-aprovados, e
capacidade mínima de discernimento
, não sendo analfabeto.
A proteção consumerista visa coibir abusos, não substituir a vontade do consumidor em decisões financeiras legítimas.

Este Tribunal de Justiça já decidiu nessa linha de entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA –
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS

NO PROCESSO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DE JUÍZO SEGURO SOBRE OS FATOS DISCUTIDOS NA LIDE -
NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. INOCORRÊNCIA - EXPRESSO PEDIDO DA PARTE PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUE –

CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTAD
E

- SEGURO PRESTAMISTA VÁLIDO – TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

- REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte autora/apelante. Ademais, a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de provas.
3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Não há como declarar a nulidade ou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.
Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.
Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

(TJMT - 1003893-11.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/04/2023, Data de Publicação: 19/04/2023)
(Destaquei)

Outrossim, a
r. sentença
acertadamente
rejeitou o pedido de danos morais
. Com efeito,
não há ato ilícito
na oferta de produto bancário legítimo com informações transparentes. O eventual
arrependimento posterior
de escolha financeira desvantajosa
não configura dano moral indenizável
.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA
–
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL INDEVIDO –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000084-17 .2022.8.11.0006, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a r. sentença, julgando
PARCIALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)

REJEITAR
o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica, por ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento escusável;

b)

REJEITAR
o pedido de conversão do contrato, mantendo-se a modalidade de empréstimo pessoal originalmente contratada, por ter sido validamente celebrada;

c)

RECONHECER
a prática de venda casada quanto aos seguros vinculados ao empréstimo,
DETERMINANDO
a cessação da cobrança de tarifas referentes a produtos securitários não expressamente contratados, com restituição simples dos valores já cobrados a este título, a ser apurado em liquidação de sentença;

d)

REJEITAR
o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito comprovado, configurando a situação mero dissabor decorrente de escolha contratual desvantajosa;

e)

REJEITAR
o pedido de repetição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé, aplicando-se a restituição simples;

f)
Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e aos honorários de seus respectivos patronos, suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da
gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025